Tribunal: TJDFT
Processo: 0721346-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINTRATIVO. RECURSO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DA TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA PROPRIEDADE DESDE A DATA DA TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE E DO ADQUIRENTE PELOS DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS DO VEÍCULO DESDE A TRADIÇÃO ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/DF. APLICAÇÃO DA ESTRITA LEGALIDADE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMUNICAÇÃO DE VENDA DEVIDAMENTE DEMONSTRATADA. IMPOSSIBILIDADE DA BAIXA DO VEÍCULO SEM A ENTREGA DO RECORTE DO CHASSI, DAS PLACAS E DE OUTRAS PROVAS APTAS A DEMONSTRAR A RAZOABILIDADE DA PRETENSÃO AUTORAL, E, AINDA, SEM O PAGAMENTO DAS DÍVIDAS INCIDENTE SOBRE O BEM. INCUMBÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais o autor narra que realizou negócio jurídico de permuta de veículo, no ano de 2003, com Francisco Marcos da Silva Lisboa (falecido), tendo sido, à época, acordado que este deveria arcar com as parcelas do financiamento e impostos. Alega o falecimento do referido Francisco, no ano de 2010, antes da transferência do bem dele. Imputa o dever de pagamento dos débitos de IPVA, seguro obrigatório, licenciamento e multas ao senhor Franciso. Destaca que o veículo se encontra em lugar incerto e não sabido, motivo pelo qual não é possível entregar o recorte do chassi, placa e demais documentos necessários à baixa. Requer à baixa definitiva do veículo motocicleta Honda/CG 125 Titan KS, ano/modelo 2001, cor prata, placa JJO-9151, renavam 764396609. Pleiteia, ainda, a desvinculação do seu nome dos débitos posteriores à entrega do bem ao Francisco.
3. Inicialmente, em relação ao sujeito passivo da obrigação tributária, a previsão legal do inciso III do artigo 8o do Decreto Distrital n. 34.024/2012 afasta a aplicação da Súmula no 585 do STJ ao caso. Precedente: “[...] Apesar da existência de enunciado sumular nesta Corte afastando a possibilidade de responsabilização solidária pelo IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação, o entendimento da jurisprudência posterior à edição do enunciado Sumular é de que deve ser mantido o acórdão recorrido que se fundamentar em lei local que prevê a responsabilidade solidária. [...].” AgInt no REsp 1776257/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2019, DJe 30/04/2019).
4. Com efeito, o princípio da estrita legalidade aplicável ao DETRAN/DF, autarquia distrital, impede a procedência da pretensão de se afastar a responsabilidade solidária do autor quanto aos débitos do veículo com base na prova de negócio jurídico realizado com terceiro na data de 19/08/2003 (ID 14392595 - Pág. 22)..
5. Ademais, incabível a condenação do adquirente à obrigação de pagar os tributos e multas do veículo, pois, a procedência de tal pedido poderia acarretar a nulidade da decisão por ocasionar prejuízos a terceiro não integrante da presente demanda.
6. No tocante ao pedido de baixa do veículo, verifica-se que a procedência do pedido dependeria de recolhimento aos órgãos responsáveis pela baixa da parte do chassi que contenha o seu número de identificação e das placas do veículo, na forma da Resolução n.o 11/1998 do CONTRAN, ou de outras provas que demonstram a razoabilidade da medida. Nesse sentido: Acórdão n.1180842, 07020779120188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no PJe: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Ressalta-se, ainda, que a baixa do registro do veículo somente será autorizada mediante quitação de débitos fiscais e de multas de trânsito, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas (Resolução CONTRAN n.o 11/1998). Contudo, na espécie, os documentos acostados aos autos demonstram não terem sido adimplidos os débitos de IPVA, anos 2005 a 2016, e taxa de licenciamento, anos 2012 a 2019 (ID 14392595 - Pág. 12 a 20).
8. Além disso, o artigo 126 da Lei n.o 9.503/97 estabelece que o proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.
9. Conforme a prova dos autos, o autor sequer é o proprietário do veículo desde quando o DETRAN/DF foi comunicado acerca da venda, em 16/04/2019 (ID 14392595 - Pág. 24).
10. Nesse contexto, de acordo com as provas dos autos, faz-se necessária a condenação do DETRAN/DF na obrigação de constar em seus registros a comunicação de venda em tela, com seus efeitos administrativos e tributários a partir de 16/04/2019 (ID 14392595 - Pág. 24).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Detran/DF na obrigação de constar em seus registros a comunicação de venda em tela, com seus efeitos administrativos e tributários a partir de 16/04/2019.
12. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.